Tribunal: TJDFT
Processo: 0730423-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730423-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LÚCIA ALVES RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1.085 DO STJ. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA RECUSA DO BANCO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. LIMITAÇÃO DE 30% REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção Cível do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1863973/SP, no 1877113/SP e no 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, julgou o Tema no 1.085, firmando a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 2. Com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, cabe ao correntista, a qualquer tempo, cancelar a autorização de débitos automáticos, cuja formalização poderá ser feita na instituição depositária ou na instituição destinatária. 2.1. No caso, a autora informa que o Banco não permite qualquer protocolo de requerimento expresso pela via administrativa de pedido de revogação da autorização dos débitos em conta, haja vista a inexistência de procedimentos internos nesse sentido. Contudo, não junta qualquer elemento capaz de corroborar com suas alegações. 3. A fim de aplicar a recente tese firmada no Tema 1085 julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessário excluir a limitação de desconto em empréstimos bancários realizados em conta corrente, haja vista a ausência de legislação limitadora, prestígio a autonomia contratual e às decisões vinculantes proferidas pelos Tribunais Superiores. 4. Embargos de declaração opostos pela autora conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração opostos pelo réu conhecidos e acolhidos. A recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porque compete ao correntista, a qualquer tempo, solicitar o cancelamento da autorização de débitos automáticos, na instituição depositária ou na instituição destinatária, referentes às parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários. No tocante ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo na tese firmada no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, “Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.116.996/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano, pois a Corte Superior, ao julgar o Tema 1.085 (REsp n. 1.877.113/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022), firmou a tese de que são “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015